Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-02.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003022-02.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOEMIA PINTO DA SILVA - CPF: 429.325.641-53 (APELADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO
BMG
S.A.

APELADO(S):
NOEMIA PINTO DA SILVA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, declarou a nulidade da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em razão de descontos indevidos oriundos de contrato fraudulento.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do empréstimo consignado;

(
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

(
iii
) saber se houve dano moral indenizável;

(
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização é excessivo;

(v) saber se é possível compensar os valores efetivamente depositados na conta da consumidora.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial grafotécnica foi conclusiva ao apontar que as assinaturas lançadas nos contratos não pertencem à consumidora, o que afasta a existência de relação contratual válida e configura falha na prestação do serviço bancário.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua o CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes internas, ainda que praticadas por terceiros.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se evidenciou nos autos, impondo-se a devolução simples.

6. A fraude e os descontos indevidos no benefício previdenciário geraram abalo moral relevante, apto a ensejar a condenação por danos morais.

7. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Comprovada a transferência de valores à consumidora, impõe-se a compensação, a ser realizada na fase de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para afastar a restituição em dobro, determinar a devolução simples dos valores e autorizar a
compensação com os valores efetivamente depositados na conta da consumidora.

Tese de julgamento:

"1. A falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, atestada por perícia grafotécnica, afasta a validade do negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados exige a comprovação de má-fé do fornecedor; ausente tal prova, a restituição deve ocorrer de forma simples.

3. A indevida contratação e os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

4. Os valores efetivamente depositados na conta do consumidor devem ser compensados com eventual condenação, para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, art. 884; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 429, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 19/05/2017; STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Paranatinga
, nos autos da Ação Declaratória nº
1003022-02.2021.8.11.0044
, a qual declarou nula a relação jurídica
sub judice
, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a
devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo fraudulentos.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da legalidade do contrato de empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

2. Da impossibilidade de restituição de valores – Inviabilidade da devolução em dobro.

3
. Da inexistência de danos morais.

4
. Da impugnação ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

5. Da necessária compensação dos valores disponibilizados.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
328907477
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
NOEMIA PINTO DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória nº 1003022-02.2021.8.11.0044, a qual declarou nula a relação jurídica sub judice, reconheceu a inexistência dos débitos, determinou a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de descontos indevidos decorrentes de contratos de empréstimo fraudulentos.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o
fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da legalidade do contrato de empréstimo consignado – Inexistência de ato ilícito.

Cuida-se de apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida com o consumidor, ora apelado, bem como a condenação à restituição de valores descontados de seus proventos e à reparação por danos morais.

Pois bem.

A meu juízo, a tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece acolhida. Isso porque o argumento fundado no alegado exercício regular do direito de efetuar descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário, sob a justificativa de contratação válida de empréstimo consignado, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

Isso porque, caso em comento, extrai-se dos autos que foram realizados descontos diretamente sobre proventos percebidos pelo autor, sob a alegação de existência de contrato de empréstimo consignado. Todavia, impugnada a validade do pacto e postulada a declaração de inexistência da relação jurídica correspondente, determinou-se, no curso da instrução, a realização de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos colacionados pela instituição apelante.

A perícia, por seu turno, revelou-se concludente e categórica ao atestar que as assinaturas constantes nos instrumentos contratuais não correspondem ao punho gráfico do autor da demanda, afastando-se, pois, qualquer possibilidade de celebração válida da avença, senão vejamos (ID
328907462
):

“
[...] A convicção deste Perito Grafotécnico encontra-se entre a terceira e a quarta análise, entre a MODERADA e a NULA, ou seja, não é possível atribuir a autoria à fornecedora dos padrões, após realiza
ção dos exames periciais nas assinaturas, os elementos
individualizadores perceptíveis e imperceptíveis são divergentes, não havendo indícios de unicidade de punho (mesma autoria) de Noemia Pinto da Silva, tratando-se, portanto, de diferentes hábitos gráficos
.
”

Desse modo, verifica-se que o negócio jurídico ora examinado foi firmado mediante fraude, configurando-se a responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Ressalte-se que a perícia grafotécnica constitui meio de prova essencial para a verificação da autenticidade de assinaturas em documentos, especialmente em hipóteses nas quais se alega a ocorrência de falsificação.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado
mostra-se
legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto.

(TJ-MT - Apelação: 0023439-46.2014.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Assim, teor do disposto no inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, incumbe à parte que produziu o documento provar a sua autenticidade quando impugnado. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tampouco apresentou qualquer elemento apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a invocar a existência de transferências bancárias supostamente direcionadas ao autor.

Colaciono o referido dispositivo legal:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Saliento, ainda, que, embora tenham sido comprovadas transações financeiras em conta de titularidade do consumidor, tal circunstância não supre a ausência de manifestação válida de vontade, mormente diante da falsidade grafotécnica constatada. A mera existência de transferências eletrônicas (TEDs), desprovida de substrato contratual legítimo, não é suficiente para convalidar negócio jurídico inexistente.

Diante dessas considerações, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de empréstimo consignado firmado mediante fraude.

2. Da impossibilidade de restituição de valores – Inviabilidade da devolução em dobro.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto
configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
. Da inexistência de danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de empréstimo consignado não contratado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de
modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

4
. Da impugnação ao valor fixado a título de indenização por danos morais
.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
pelo juízo
a quo
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

5.
Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

No tocante à presente temática suscitada pela parte apelante, entendo que o pleito merece acolhimento, uma vez que a comprovação da transferência de valores para a conta do consumidor, referentes aos empréstimos, não foi elidida por provas capazes de desconstituir as alegações do banco apelante.

Ressalta-se que a parte
apelada

limitou-se

a alegar que
a impossibilidade da compensação em razão da comprovação da responsabilidade civil do banco
(ID
328906996
).

Assim, é evidente que os valores devem ser restituídos à instituição financeira, ou, alternativamente, compensados no proveito econômico obtido pela parte apelada, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a restituição em dobro, determinando a devolução dos valores de forma simples,
bem como para
julgar procedente a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025